Tribunal: STF
Processo: RE 78052
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO FIXADA, INCLUIDOS NESTA OS
JUROS COMPENSATORIOS. NÃO CARACTERIZADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 27, PAR 1, DO DECRETO-LEI 3.365/41. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.